Tribunal: STF
Processo: ARE 1305990
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório rever o entendimento do acórdão recorrido que concluiu pela “obrigação de fornecer o medicamento em debate, conforme prescrição médica, enquanto perdurar o tratamento de saúde da autora”. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 935.824/RJ - Agr, Ministro Roberto Barroso, ARE 1.145.731/RN – Agr, Ministro Ricardo Lewandowski. 
    Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO SUS. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    (ARE 831.915/RR – AgR, Ministro Luiz Fux)
    Por fim, quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição Federal, supostamente perpetrada pelo órgão judiciário a quo, esta Corte Suprema não reconheceu a existência de repercussão geral no contexto ora em análise. É a conclusão do ARE 868.457-RG/SC, Ministro Teori Zavascki, cuja ementa tem o seguinte teor no ponto que aqui interessa: “O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial”.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator